Tribunal: STF
Processo: RE 590043
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Recurso extraordinário.
   Inadmissibilidade. Extinção de embargos à execução. Ausência de
   recolhimento de custas. Interpretação do art. 267 do CPC à luz da
   prova. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental
   improvido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
   aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.